Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO EXEQUENDO NÃO APRECIADO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO INVIÁVEL AO JUÍZO UNIVERSAL EM FACE DO ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não obstante o argumento do recorrente da necessidade de que o crédito seja habilitado no Juízo da recuperação Judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo com a extinção do feito de origem, resta evidenciado nos autos que o pedido de habilitação do agravado naquele Juízo Universal sequer fora apreciado e foi proferida sentença que declarou o encerramento da recuperação judicial.
2. Recurso conhecido e desprovido.